Tribunal: STF
Processo: HC 70123
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          - Segundo a jurisprudência desta Corte (assim, por exemplo,
no  RHC 49.772,  RTJ 53/650  e no  HC  57.189, RTJ  91/476 e  477), a
ausência  de nomeação de  curador para assistir  o indiciado menor na
fase  policial  não  constitui nulidade  do  processo  penal  de rito
ordinário posteriormente instaurado.
          -   Inexistência  de   colidencia   de  defesas   dos  dois
curatelados  da  mesma  curadora, porquanto,  não  havendo  eles sido
acusados  da pratica do mesmo fato criminoso, não tem eles interesses
opostos.
          "Habeas corpus" indeferido.